Tribunal: TJSP
Processo: 2330130-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu novo pedido de impenhorabilidade do imóvel. Questão já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado. Decisão agravada que deu cumprimento ao acórdão anterior, o qual rejeitou o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/1990. Coisa julgada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu novo pedido de impenhorabilidade do imóvel. Questão já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado. Decisão agravada que deu cumprimento ao acórdão anterior, o qual rejeitou o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/1990. Coisa julgada e preclusão consumativa (arts. 502, 507 e 508 do CPC). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.